Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. FRAÇÃO AGRAVADORA NA SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME DE PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE.
I - O crime de coação no curso do processo (art. 344, do CP) exige para sua configuração que a violência ou a grave ameaça seja dirigida com o intuito de obter favorecimento de interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em processo judicial, policial ou administrativo, ou ainda em juízo arbitral.
II - No caso, mesmo comprovada a ameaça praticada em desfavor de testemunha, não se extrai do acervo probatório elemento capaz de demonstrar que o réu pretendia intimidá-la com o objetivo específico de que não prestasse depoimento ou o alterasse, notadamente porque a suposta vítima nada poderia esclarecer a respeito do crime de furto cometido em residência vizinha, mas apenas sobre o fato de ter encontrado o réu escondido dentro de seu lote, após ele pular diversos muros para fugir da polícia.
III - Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara maior censura da conduta criminosa, considerando que durante a fuga o réu pulou muros de diversas residência até ser detido por populares.
IV - A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.